Tribunal: STF
Processo: ARE 1486953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO NA CARREIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 37/04. ESTATUTO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ.



    I. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, que PABLO ROMULO VIEIRA DA SILVEIRA impetra em face do GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ; SECRETÁRIO DE GOVERNO; SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA; E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, visando a promoção do Impetrante ao cargo subsequente da carreira policial, qual seja, Agente de Policia Civil Classe Especial e que julgue o mandamus procedente para determinar que o Impetrante seja PROMOVIDO à Classe subsequente da carreira policial.



    II. No caso, pretende o Impetrante, policial civil, a concessão da segurança, para determinar que as autoridades impetradas procedam com sua promoção sob o argumento de que embora houvesse figurado por três vezes consecutivas na lista de promoção, por merecimento, foi preterido de seu direito de promoção.



    III. Sustenta que as autoridades impetradas deixaram de aplicar a previsão constante do art. 34º, caput, § 2º, do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Piauí, que dispõe que a promoção por merecimento será obrigatória na hipótese do policial civil que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento.



    IV. Analisando os presentes autos verifico que o Impetrante, de fato, figurou por três vezes consecutivas na lista de promoção, por merecimento, elaborada pela Comissão de Avaliação e Promoção, fato não contestado pelo Estado do Piauí.



    V. Assim, restou comprovado que foi preterido de seu direito de promoção a Classe subsequente da carreira policial.



    VI. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 48, inciso X; e 61, § 1º, inciso II, alínea f, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente